Tribunal: TJMT
Processo: 1033037-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração aviado pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, em face da decisão monocrática que, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença recorrida, nos autos da ação de cobrança promovida por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
Nas suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, por não restar configurado cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e por não ter ocorrido qualquer pedido de produção de prova pericial pelas partes.
Afirma, ainda, a necessidade de prequestionar a matéria, visando a interposição de recurso nas instâncias superiores.
As contrarrazões foram apresentadas em Id. 73756999, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o que merece registro.
Decido.
Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de contradição na decisão monocrática, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é rediscutir a matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a conclusão que se chegou foi diversa da pretendida pela embargante.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
In casu, ao consultar o bojo da peça, quanto ao mérito, nota-se que os argumentos da parte embargante, acerca da suposta contradição são infundados se observada a realidade fática do caso, é evidente a necessidade de instrução probatória, posto que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em sede de instrução, oportunidade em que a recorrente poderia apresentar profissionais especializados no assunto para dirimir todas as questões, mas o douto julgador optou por simplesmente ignorar a possibilidade de ter acesso à estas provas, mesmo havendo pedido expresso da Concessionária de Energia neste sentido em sua contestação e no recurso de apelação (Manifestação Id’s 66406040 e 66406053).
Além do que no caso, o próprio magistrado utilizou como uma das razões de decidir, as provas trazidas unilateralmente pela Seguradora, ora embargante, sendo que a Energisa sequer teve a oportunidade de conhecê-las, acompanhá-las ou contestá-las no momento de sua produção, justificando a necessidade da produção de prova pericial judicial.
Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).
Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.
Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.
Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão embargada.
Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Nesse sentido, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. In casu, deixaram as recorrentes de indicar, nas razões do apelo extremo, a violação ao art. 1022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar possível omissão no julgado quanto ao tema. 1.2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da Súmula 283/STF, por analogia. (...), 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1464611/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REJULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 0009714-40.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) (destaquei)
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator